Tribunal: TJSP
Processo: 2279359-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito da autora ao aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos utilizados por seus técnicos para a instalação/ativação, manutenção e reparo das redes de telefonia - Impossibilidade de conclusão imediata, em um juízo de cognição sumária, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito da autora ao aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis para abastecimento dos veículos utilizados por seus técnicos para a instalação/ativação, manutenção e reparo das redes de telefonia - Impossibilidade de conclusão imediata, em um juízo de cognição sumária, de que os combustíveis são intermediários e totalmente utilizados na atividade fim – Necessidade de dilação probatória – Não demonstrado, ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.